Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719597-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto na forma adesiva por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no ID 20354905. A recorrente BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial adesivo, uma vez que foi juntado apenas o comprovante provisório de pagamento de títulos (ID 20356511). Ressalte-se que no próprio documento consta a informação de que o “recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas”. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a mencionada recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Intime-se a recorrida CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA para contrarrazões ao apelo especial adesivo. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024